Tribunal: TJSP
Processo: 1006968-59.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação cível – mandato - ação de exigir contas – segunda fase – contas não apresentadas pelo demandado, consoante estabelecido no artigo 551, caput, do Código de Processo Civil – adoção das apresentadas pela autora – depósito judicial a ser descontado do crédito apurado – sentença preservada – recurso improvido, com observação.